Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728207-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, OTO BUREGIO DE LIMA, ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL. ATRASO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. 1 PRELIMINARES 1.1. Ilegitimidade Passiva: Alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de ausência de relação contratual. Contudo, demonstrada a participação na cadeia de fornecimento do empreendimento, configurando legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 1.2. Ilegitimidade Ativa: Alegação de ilegitimidade ativa para exigir a conclusão de obras. Pretensão dos autores fundamentada na rescisão contratual e restituição de valores pagos devido ao inadimplemento das rés. Ilegitimidade ativa não configurada. 2. Atraso nas Obras. Contrato de promessa de compra e venda de lote com prazo estipulado para conclusão das obras de infraestrutura, acrescido de período de tolerância. Relação jurídica de consumo conforme preconizam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2.1 Provas documentais comprovam a não conclusão de diversos itens de infraestrutura dentro do prazo contratual. Alegação de caso fortuito não justifica a demora, pois os riscos são inerentes à atividade empresarial, fortuito interno. 3 Rescisão Contratual. Conforme o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com indenização por perdas e danos. Inadimplemento culposo das rés justifica a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação ao pagamento de multa contratual. 4 Devolução dos Valores e Multa. Correta a determinação de restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 4.1 A multa contratual deve ser revertida a favor do consumidor e aplicada em caso de inadimplemento por parte da construtora. Exigência de pagamento de tributos antes da emissão da carta de habite-se é abusiva. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que as obras de infraestrutura foram realizadas e entregues pela insurgente e sua parceira comercial dentro do prazo legal, não havendo motivos para a decretação da rescisão contratual com fundamento no suposto atraso na entrega das obras de infraestrutura. Aduz que o acórdão vergastado não aplicou corretamente ao processo a legislação referente a matéria de loteamentos. Argumenta que, quando há imissão na posse, independente do retorno ao status quo ante, a obrigação de pagar o IPTU é daquele que estava na posse do bem. Invoca divergência jurisprudencial, no aspecto, colacionando ementas de julgados do TJDFT para demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003